Tribunal: TJMT
Processo: 1023220-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023220-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), JOANILDES LEITE GARCIA - CPF: 346.896.481-15 (AGRAVADO), VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 095.342.761-70 (AGRAVADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVADO(S):

JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
. REAJUSTE
DE MENSALIDADE
ANUAL E
POR FAIXA ETÁRIA.
NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL
ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do boleto com vencimento para agosto deste ano, bem como a emissão de novo boleto com aumento anual padrão de 6,91% e 30% como aumento por faixa etária, abstendo-se de inscrever o nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender os serviços fornecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela agravante no plano de saúde da agravada, em razão da mudança de faixa etária, é abusivo e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a desproporcionalidade do débito e a necessidade de evitar a oneração excessiva ao consumidor.

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados.

4.
No caso, o reajuste de aproximadamente 50% foi considerado abusivo, sendo substituído por um percentual de 30%, conforme entendimento jurisprudencial.

5.
A decisão agravada foi fundamentada na necessidade de balancear a relação consumerista e evitar prejuízos à saúde da parte requerente.

6.
Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, consistente na alegação de abusividade dos reajustes, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados,
contudo, a análise de abusividade
demanda dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

N
ão
se
visualiz
a
, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da
agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
29/02/2024; TJ-RJ, APL 0059317-28.2017.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, j. 27/04/2022; TJ-BA, RI 0083934-03.2021.8.05.0001, Rel. Claudia Valeria Panetta, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 165408280 – autos de origem - PJE n.º 1034362-65.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida suspenda o boleto com vencimento para agosto deste ano, bem como determinar que a requerida emita de novo boleto, de forma a inserir o aumento anual padrão de 6,91% e 30% como aumento por faixa etária, abstendo-se de inscrever o nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender os serviços fornecidos, sob os seguintes fundamentos:

“Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que as faturas relativas aos meses de junho e julho de 2024 exibem evidentemente a desproporcionalidade do débito guerreado.

Além disso, tenho que, de fato, o percentual de aumento ante a mudança de faixa etária deve se encontrar em patamar proporcional e adequado, evitando a oneração excessiva ao consumidor. Veja-se:

DIREITO CONSUMIDOR.CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 50%. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. Ação cognitiva a buscar a exclusão de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, bem como a condenação de a respectiva operadora repetir o indébito e indenizar dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 1. Entendimento do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Incumbiu à parte ré demonstrar o cumprimento dos pressupostos para aplicação do reajuste, quais sejam a previsão contratual e o cálculo atuarial, sem o que o aumento de cerca de 50% se revela abusivo. 3. Reconhecida a abusividade da cobrança, há de haver a condenação de a ré repetir o indébito, em dobro. 4. Aumento que repentinamente torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera dano moral in
re

ipsa
. Valor que se fixa em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da observância à natureza, extensão do dano e à condição econômica das partes. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00593172820178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022). Destaquei.

Sob este vértice, tenho que o patamar de 30% sobre a mudança de faixa etária se mostra cabível para melhor balancear a relação consumerista firmada entre os litigantes. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 77% ABUSIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL POR 30% EM DEFESA DO EQUILÍBRIO DO CONTRATO E DA MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO INTEGRAL DO REAJUSTE ETÁRIO QUE É PREVISÃO PÉTREA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Adentrando ao mérito, numa análise dos termos da peça exordial, constata-se que a parte autora impugna reajuste ocorrido em março de 2021. Informa que foi operado o reajuste por faixa etária atinente aos 59 anos, no percentual de 75%. Os reajustes por mudança de faixa etária, em conformidade com as Condições Gerais da apólice, são monitorados pela ANS e, quando não revelam onerosidade excessiva, devem ser mantidos, na medida em que a estratificação das faixas etárias, para cobrança diferenciada à proporção que o consumidor envelhece, é necessária para manutenção da prestação dos serviços, garantindo não só a igualdade das partes como a atualização do rol de coberturas e a constante evolução dos procedimentos, cada vez mais sofisticados. Isto porque o risco de saúde é transferido através destes contratos. Os riscos são abstratos, e por isso não estão ligados diretamente, mas apenas estatisticamente à sinistralidade, o que aproxima o tipo contratual do seguro e os planos de assistência à saúde. Segurados ou transferidos são os riscos de saúde, ligados abstratamente à idade do consumidor (titular ou dependente), daí a previsão normal de preços diferentes por faixas etárias e consequentemente reajustes sempre que um consumidor (dependente ou titular) alcançar uma nova faixa etária, com outras estatísticas de risco. No entanto, o incremento dos prêmios em razão da mudança de faixa etária não pode revelar a aplicação de percentuais desarrazoados, com o
condão de compelir o consumidor à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases
pré
e pós pactual. A previsão de aumento por mudança de faixa etária e seu respectivo índice de reajuste não têm qualidade de ato jurídico perfeito, podendo ser revisados e ajustados a partir da nova teoria contratual, com fundamento em sua finalidade social, mas deve ser respeitada a natureza da contratação, que é de trato sucessivo, relacional, que se protrai no tempo, com o objeto de realizar cobertura de riscos. O aumento que se discute no presente caso é anterior aos 60 anos (59 anos no percentual de 75%), não tendo a ré produzido prova de que o índice adotado tem correspondência direta com o aumento dos gastos com os segurados incluídos naquela faixa etária, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Nessa seara, com base no art. 51, incisos IV, X e XV, e § 1º, III, do CDC, reconhece-se a impropriedade da majoração do valor da mensalidade em razão da mudança de faixa etária (59 anos),
procedendose
à substituição do percentual desarrazoado. Na hipótese merece revisão o reajuste impugnado, substituindo-o pelo percentual de 30%, não sendo legítima a supressão integral do reajuste conforme determinou o M.M. juízo a quo, sob pena de ofensa ao equilíbrio atuarial do contrato. (TJ-BA - RI: 00839340320218050001 SALVADOR, Relator: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/03/2023.). Destaquei.

Além disso, vez que limitado pela própria ANS, tenho como justa medida a limitação do reajuste na monta do patamar fixado, qual seja 6,91%.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da parte requerente, diante de seu quadro clínico, além do que, se impossibilitada de prosseguir com seu tratamento e acompanhamentos, poderia ser vítima de prejuízos irreversíveis.

Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida suspenda o boleto com vencimento para agosto deste ano, bem como determino que a requerida emita de novo boleto, de forma a inserir o aumento anual padrão de 6,91% e 30% como aumento por faixa etária, abstendo-se, portanto, de inscrever o nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender os serviços fornecidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Intime-se a ré para cumprimento da ordem judicial.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que a agravada é beneficiária, na qualidade de aderente, ao contrato de prestação de serviços de saúde firmado com a Unimed Cáceres e o SINDICATO RURAL DE CÁCERES, na modalidade “Coletivo por Adesão, havendo diferença legal entre os contratos de plano de saúde individuais e coletivos, vez que tal fato irá refletir diretamente na aplicação dos reajustes que incidiram no plano da Agravada. Tal diferenciação igualmente é abordada pela Lei nº 9.656/98, conforme se observa pelo verbo do inciso VII do art. 16;

1.2.
Alega que diferentemente do que ocorre com os contratos individuais, a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, nem mesmo na vigência destes contratos. Sua atuação nos contratos coletivos visa a assegurar que os contratos estão equilibrados, financeiramente viáveis, de forma a não prejudicar toda a carteira de usuários da operadora;

1.3.
Afirma que os reajustes no plano de saúde são feitos com fundamento na Resolução Normativa n° 128, de 18 de maio de 2006, que prescreve de forma clara e precisa, a forma e o procedimento a ser adotado para os reajustes nos contratos individuais e familiares e nos planos contratados por pessoas físicas junto às autogestões não patrocinadas (coletivo por adesão);

1.4.
Argumenta, ainda, que nos contratos coletivos, como no caso da presente demanda, o índice de reajuste é pactuado entre as partes, uma vez que o contrato firmado é da modalidade coletivo por adesão, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido;

Por estas razões, busca a atribuição de efeitos suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos coletivos.

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
240305664
)
.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer
(ID. 244961697)
, opina pelo provimento do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):

JOANILDES LEITE GARCIA e VICTORIA GARCIA FONTES DE SALLES GRACA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursa
, determinando que a requerida suspenda o boleto com vencimento para agosto deste ano, bem como determinar que a requerida emita de novo boleto, de forma a inserir o aumento anual padrão de 6,91% e 30% como aumento por faixa etária, abstendo-se de inscrever o nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender os serviços fornecidos
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para que seja
in
deferido o pedido de tutela recursal e suspender a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em
s
eara de cognição sumária,
ficou evidenciado
o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...]
No presente caso, verifico dos documentos apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que as faturas relativas aos meses de junho e julho de 2024 exibem evidentemente a desproporcionalidade do débito guerreado.

Além disso, tenho que, de fato, o percentual de aumento ante a mudança de faixa etária deve se encontrar em patamar proporcional e adequado, evitando a oneração excessiva ao consumidor. Veja-se:

DIREITO CONSUMIDOR.CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 50%. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. Ação cognitiva a buscar a exclusão de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, bem como a condenação de a respectiva operadora repetir o indébito e indenizar dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 1. Entendimento do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Incumbiu à parte ré demonstrar o cumprimento dos pressupostos para aplicação do reajuste, quais sejam a previsão contratual e o cálculo atuarial, sem o que o aumento de cerca de 50% se revela abusivo. 3. Reconhecida a abusividade da cobrança, há de haver a condenação de a ré repetir o indébito, em dobro. 4. Aumento que repentinamente torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera dano moral in
re

ipsa
. Valor que se fixa em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da observância à natureza, extensão do dano e à condição econômica das partes. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00593172820178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022). Destaquei.

Sob este vértice, tenho que o patamar de 30% sobre a mudança de faixa etária se mostra cabível para melhor balancear a relação consumerista firmada entre os litigantes. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 77% ABUSIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL POR 30% EM DEFESA DO EQUILÍBRIO DO CONTRATO E DA MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO INTEGRAL DO REAJUSTE ETÁRIO QUE É PREVISÃO PÉTREA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Adentrando ao mérito, numa análise dos termos da peça exordial, constata-se que a parte autora impugna reajuste ocorrido em março de 2021. Informa que foi operado o reajuste por faixa etária atinente aos 59 anos, no percentual de 75%. Os reajustes por mudança de faixa etária, em conformidade com as Condições Gerais da apólice, são monitorados pela ANS e, quando não revelam onerosidade excessiva, devem ser mantidos, na medida em que a estratificação das faixas etárias, para cobrança diferenciada à proporção que o consumidor envelhece, é necessária para manutenção da prestação dos serviços, garantindo não só a igualdade das partes como a atualização do rol de coberturas e a constante evolução dos procedimentos, cada vez mais sofisticados. Isto porque o risco de saúde é transferido através destes contratos. Os riscos são abstratos, e por isso não estão ligados diretamente, mas apenas estatisticamente à sinistralidade, o que aproxima o tipo contratual do seguro e os planos de assistência à saúde. Segurados ou transferidos são os riscos de saúde, ligados abstratamente à idade do consumidor (titular ou dependente), daí a previsão normal de preços diferentes por faixas etárias e consequentemente reajustes sempre que um consumidor (dependente ou titular) alcançar uma nova faixa etária, com outras estatísticas de risco. No entanto, o incremento dos prêmios em razão da mudança de faixa etária não pode revelar a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o consumidor à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases
pré
e pós pactual. A previsão de aumento por mudança de faixa etária e seu respectivo índice de reajuste não têm qualidade de ato jurídico perfeito, podendo ser revisados e ajustados a partir da nova teoria contratual, com fundamento em sua finalidade social, mas deve ser respeitada a natureza da contratação, que é de trato sucessivo, relacional, que se protrai no tempo, com o objeto de realizar cobertura de riscos. O aumento que se discute no presente caso é anterior aos 60 anos (59 anos no percentual de 75%), não tendo a ré produzido prova de que o índice adotado tem correspondência direta com o aumento dos gastos com os segurados incluídos naquela faixa etária, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Nessa seara, com base no art. 51, incisos IV, X e XV, e § 1º, III, do CDC, reconhece-se a impropriedade da majoração do valor da mensalidade em
razão da mudança de faixa etária (59 anos), procedendo
-
se à substituição do percentual desarrazoado. Na hipótese merece revisão o reajuste impugnado, substituindo-o pelo percentual de 30%, não sendo legítima a supressão integral do reajuste conforme determinou o M.M. juízo a quo, sob pena de ofensa ao equilíbrio atuarial do contrato. (TJ-BA - RI: 00839340320218050001 SALVADOR, Relator: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/03/2023.). Destaquei.

Além disso, vez que limitado pela própria ANS, tenho como justa medida a limitação do reajuste na monta do patamar fixado, qual seja 6,91%.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da parte requerente, diante de seu quadro clínico, além do que, se impossibilitada de prosseguir com seu tratamento e acompanhamentos, poderia ser vítima de prejuízos irreversíveis.

Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida suspenda o boleto com vencimento para agosto deste ano, bem como determino que a requerida emita de novo boleto, de forma a inserir o aumento anual padrão de 6,91% e 30% como aumento por faixa etária, abstendo-se, portanto, de inscrever o nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender os serviços fornecidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Intime-se a ré para cumprimento da ordem judicial.
”
(grifo nosso).

A controvérsia cinge, portanto, quanto
a
viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela
agravante
.

Apesar do esposado
alhures
, verifico que assiste razão a agravante no que tange
a verificação
de abusividade do referido reajuste, isto porque,
é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade. Contudo,
as teses
suscitadas
pela agravada demandam
dilação probatória
,
o que não se mostra possível no atual estágio da lide
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea.

Portanto, presente
a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
,
diante dos fatos registrados nos autos
.
Outrossim, entendo que o perigo de dano
atrela-se
à agravante posto que a determinação de reajustar o contrato, sem análise do mérito da ação, poderá causar
graves prejuízos.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024